Tribunal: STF
Processo: Rp 1323
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-14
Data de publicação: 1986-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, DIRIGIDA AO ART. 2 DA LEI
N. 7809, DE 29.12.83, DO ESTADO DO PARANA.  MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADO QUE O ACRÉSCIMO DE DESPESAS
PROCESSUAIS,, VIGENTE DESDE 01.01.84, ALCANCE MONTANTE CAPAZ DE
PROVOCAR OBSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.